Tribunal: TJMT
Processo: 1016195-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016195-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHON ELSON DA SILVA COSTA - CPF: 003.651.291-51 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –

DANO MATERIAL DEMONSTRADO
– DANO MORAL INOCORRENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 148049469)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega as ocorrências de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, no dia
30/09/2021
, por volta das 19h00min, trafegava com o seu veículo
Duster, cor preto, placa QON5G72
,

no sentido da cidade de Nova Santa Helena/MT,
pela rodovia MT 320
, cerca de 1000 metros após
passar a praça do pedágio,
quando veio a colidir com um animal (capivara) que se encontrava na pista, causando danos materiais, conforme documentos anexados nos ids. 148046994/148046999.

Assevera que, no dia seguinte,
acionou o seguro que rebocou seu veículo até a cidade de Cuiabá, razão pela qual teve que voltar de ônibus, tendo um gasto de
R$ 89,33 (oitenta e nove reais e trinta e três centavos).

Aduz que, no dia
04/10/2021
, alugou um veículo para o período de
04/10/2021 à 11/10/2021 (07 diárias),
no valor total de
R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais),
haja vista que demoraria vários dias para ser finalizado o conserto do seu veículo.

Ainda, enquanto aguardava a liberação do seguro, alugou um veículo para mais
30 dias (período de 16.11.2021 a 16.12.2021)
, tendo pago uma quantia de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
sendo que teve sua caminhonete consertada somente
no dia 23/12/2021
, após pagamento da franquia do seguro no valor
R$ 2.825,80 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).

Assim, ajuizou a presente demanda buscando a restituição do montante de
R$ 5.555,13 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos),
decorrentes da soma dos valores de R$ 89,33 (bilhete ônibus), R$ 840,00 (7 diárias locação veículo), R$ 1.800,00 (30 dias locação veículo) e R$ 2.825,80 (franquia seguro consertar veículo), bem como a indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque
a
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que:
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, verifica-se que a demandada se limitou em alegar a
ausência de ato ilícito, ao argumento de que fiscalizou a pista e não havia qualquer animal até uma hora antes dos fatos narrados pela parte demandante.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor,
na hora dos fatos
, não havia animal ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e também não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), e
considerando que o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovados o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados ao autor
.

Portanto, como restou devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, conforme fotos do acidente juntadas no id. 148046994, contrato de locação e comprovante de pagamento de passagem de ônibus anexados no id. 148046995, fatura de locação (id. 148046998) e recibo de pagamento de franquia (id. 148046999), tenho que o reclamante faz jus a restituição do valor total de
R$ 5.555,13 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação
.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 8010702-04.2016.8.11.0040, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (grifei)

Com relação aos danos morais,
não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

No presente caso, entendo que não cabe a aplicação do dano
in re ipsa
, afinal se trata de
acidente de trânsito sem vítimas
, em que o reclamante não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial, razão pela qual afasto a condenação em indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015
.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 8010702-04.2016.8.11.0040, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAS. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONVERSÃO DE FAIXA SEM ATENÇÃO AO FLUXO DE VEÍCULOS NA VIA
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
. 1. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o acidente automobilístico foi causado exclusivamente em virtude de conduta culposa da ré, eis que, promoveu transposição de faixa de rolamento, sem se atentar para o movimento da via, tem-se por caracterizado o ato ilícito, passível de justificar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, por força da norma inserta no artigo186 do Código Civil. 2.
Os transtornos causados por acidente de trânsito, sem gravidade, configuram meros aborrecimentos do cotidiano, não se mostrando suficiente para configuração de danos de ordem moral
. 3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 0000992-36.2017.8.07.0020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenando a reclamada ao pagamento da quantia
de
R$ 5.555,13 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)
, a título de
danos materiais,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022